Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700165-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Iris Macena Menezes em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência que objetivava “[...] a permanência no plano de saúde após a perda do vínculo de trabalho, em razão de tratamento médico contínuo”. Alega a agravante que no início de 2023 sofreu infarto agudo do miocárdio e em razão do grave estado de saúde precisou de tratamento renal; que na época foi atendida pelo plano de saúde do INAS, pois tinha contrato temporário como professora; que teve seu plano de saúde cancelado em 31/12/2024, em razão do encerramento do seu contrato de trabalho; que o tratamento com hemodiálise é contínuo e não tem condições financeiras para arcar com as despesas. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que reformar a decisão agravada para que seja determinado ao agravado a manutenção no plano de saúde até decisão de mérito. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Explico: A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 223336386 – autos originais): [...] Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada, senão vejamos: A Autora alega que no início de 2023 sofreu infarto agudo do miocárdio e em razão do grave estado de saúde precisou de tratamento renal. Aduz que na época foi atendida pelo plano de saúde do INAS porque tinha contrato temporário como professora. Afirma que teve seu plano de saúde cancelado em 31/12/2024 em razão do encerramento do seu contrato de trabalho. Alega que o tratamento com hemodiálise é contínuo e não tem condições financeiras para arcar com as despesas. Com o término da cobertura do plano (findou em 31/12/2024), a Autora busca judicialmente a continuidade do plano de saúde para viabilizar o seu tratamento. Dispõe o regulamento do INAS, DECRETO No 27.231/06, que: "Art. 12. A perda da qualidade de beneficiário ocorrerá: (...) § 1o. Perde ainda a condição de beneficiário titular do GDF-SAÚDE-DF aquele que, por qualquer forma, perder a condição de servidor público ou empregado público, exceto se houver manifestação do desejo de continuidade da assistência à saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da perda do vínculo funcional, pagando a contribuição integral, cuja vinculação permanecerá durante o período de, no máximo, 01 (um) ano. Negritei. Verifica-se que o regulamento do INAS (Decreto no 27.231/06) prevê a prorrogação de um ano a fim de permitir à beneficiária tempo para buscar alternativas de cobertura, incluindo a possibilidade de portabilidade para outro plano de saúde, onde poderia aproveitar a carência. Conforme documento de id. 223005245, a autora permaneceu no plano de saúde por um ano após a perda do vínculo de trabalho. Portanto, nesta análise sumária, não se vislumbra a probabilidade de direito, uma vez que o prazo adicional de um ano foi concedido justamente para permitir a transição para outro plano. Diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, não se vislumbra razão para o deferimento da tutela provisória pretendida, impondo-se, portanto, seu indeferimento. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.. (grifei) No caso em comento, entendo que estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de concessão da tutela de urgência requerida; conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.082: Tema 1.082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (grifei) De igual forma, o TJDFT possui entendimento assente de que os planos de saúde estabelecidos na modalidade autogestão são regulados pela Lei n. 9.656/1998 (Acórdão 1955889, 0716794-46.2024.8.07.0001, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 21/01/2025); nesse contexto, incidem as disposições do art. 8o, § 3o, alínea “b”, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, a fim de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força de interpretação sistemática e teleológica da norma; tal conclusão é extraída, igualmente, dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica, função social do contrato e do princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda que haja previsão no Regulamento do INAS (Dec. n. 27.231/2006) de que a permanência no plano de saúde será de apenas 1 ano após a perda da condição de servidor público ou empregado público, tal previsão não afasta o entendimento vinculante fixado pela Corte Cidadã no julgamento do Tema 1.082; ademais, a tese fixada pelo STJ trata sobre questão específica nas hipóteses em que o segurado estava em tratamento de saúde quando perdeu o vínculo com a Administração, situação que, aparentemente, não foi prevista no Regulamento do INAS. No caso em tela, a agravante encontra-se em tratamento de hemodiálise, inclusive sendo internada recentemente diante da interrupção do tratamento (ID 223174410); probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão demonstrados. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), já que eventual reforma da decisão pode ser resolvida em perdas e danos (art. 302 do CPC); no mesmo sentido, dispõe o Enunciado n. 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”. Ademais, há precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1861827 e 1894316). Portanto, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçosa a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado mantenha a agravante no plano de saúde, desde que arque integralmente com a contraprestação devida, nos moldes do Tema 1.082 do STJ, até o julgamento definitivo do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator